Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016741-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), LUCAS APARECIDO DA SILVA BEZERRA - CPF: 046.980.561-79 (AGRAVANTE), LUYWIA ZERI ROCKENBACH - CPF: 019.425.941-27 (AGRAVANTE), ELISA REGINA ONOFRE DA SILVA MACHADO - CPF: 830.041.811-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de usucapião ordinária, ajuizada por pessoa natural. O juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Os agravantes sustentam que instruíram a petição inicial com documentação idônea para comprovar a hipossuficiência econômica, incluindo declarações de renda, extratos bancários, contratos de empréstimos e despesas familiares, destacando dívidas superiores a R$ 160.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para manter a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, afastando os fundamentos utilizados pelo juízo de origem com base em informações extraídas dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

A existência de contas bancárias ou bens em nome da parte não afasta, por si só, a presunção legal, sendo necessária a análise do contexto econômico global demonstrado nos autos.

No caso, os documentos acostados evidenciam que os agravantes são assalariados, têm filhos menores, estão sobrecarregados por dívidas e não dispõem de recursos para o pagamento das custas sem prejuízo da própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural pode ser afastada apenas mediante demonstração concreta de capacidade financeira. 2. A existência de bens ou contas bancárias não basta, por si só, para indeferir o pedido de gratuidade de justiça, devendo ser considerado o conjunto probatório que demonstre a real situação econômica da parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucas Aparecido da Silva Bezerra e outra, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação de usucapião ordinária ajuizada em desfavor de Elisa Regina Onofre da Silva Machado, indefiriu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento processual.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o juízo de origem deixou de considerar a documentação juntada à petição inicial, apta a comprovar sua atual situação de insuficiência econômica. Alegam terem ajuizado ação de usucapião de imóvel avaliado em R$ 358.564,60, instruindo os autos com declarações de hipossuficiência, comprovantes de renda, extratos bancários, contratos de empréstimos e demonstrativos de despesas familiares fixas. Ressaltam serem assalariados, com filhos menores e sobrecarregados por dívidas, destacando que a agravante Luywia possui débitos que superam R$ 160.000,00.

Afirmam que a decisão agravada afronta o art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF, por restringir o acesso à justiça, bem como o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário a qual, no caso, não teria sido produzida. Refutam, ainda, a utilização de informações extraídas dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD como fundamento para indeferir o benefício, argumentando que a mera existência de bens ou contas bancárias não é suficiente para afastar a presunção legal. Enfatizam, por fim, que não se exige a comprovação de estado de miséria absoluta, mas apenas a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria o acesso à jurisdição. Diante disso, requerem a antecipação da tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 288998358).

A agravada, apesar de intimada, não presentou contrarrazões (id. 305497369).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucas Aparecido da Silva Bezerra e outra ajuizaram ação de usucapião ordinária em desfavor de Elisa Regina Onofre da Silva Machado, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento processual.

Em face dessa decisão recorre os agravantes,
sustentando que o juízo de origem deixou de considerar a documentação juntada à petição inicial, apta a comprovar sua atual situação de insuficiência econômica. Alegam terem ajuizado ação de usucapião de imóvel avaliado em R$ 358.564,60, instruindo os autos com declarações de hipossuficiência, comprovantes de renda, extratos bancários, contratos de empréstimos e demonstrativos de despesas familiares fixas. Ressaltam serem assalariados, com filhos menores e sobrecarregados por dívidas, destacando que a agravante Luywia possui débitos que superam R$ 160.000,00.

Afirmam que a decisão agravada afronta o art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF, por restringir o acesso à justiça, bem como o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário a qual, no caso, não teria sido produzida. Refutam, ainda, a utilização de informações extraídas dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD como fundamento para indeferir o benefício, argumentando que a mera existência de bens ou contas bancárias não é suficiente para afastar a presunção legal. Enfatizam, por fim, que não se exige a comprovação de estado de miséria absoluta, mas apenas a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria o acesso à jurisdição. Diante disso, requerem a antecipação da tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que as razões acompanham os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No presente caso, embora a tutela antecipada recursal tenha sido indeferida em um primeiro momento, os documentos colacionados aos autos revelam, de forma clara, que os agravantes não dispõem de condições econômicas de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de seus dependentes. Consta nos autos comprovantes de renda modesta, extratos bancários com saldos reduzidos ou negativos, contratos de empréstimos que somam dívidas superiores a R$ 160.000,00, além de despesas essenciais da família.

Dessa forma, entendo estar devidamente demonstrada a real necessidade dos agravantes, razão pela qual fazem jus ao benefício da justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária aos agravantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025